Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711154-73.2022.8.07.0020 APELANTE: ALINE ARAUJO DE MOURA RIBEIRO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente da homologação do acordo extrajudicial firmado pelas partes (Id. 45381226), nos termos da decisão Id. 45715082, as partes devem deduzir pretensão no juízo originário. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos à Vara de origem, para que seja analisado o pedido de levantamento dos valores consignados em juízo (Id. 46301135). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora